Tribunal: STF
Processo: RE 77331
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-12
Data de publicação: 1976-03-12

Ementa:
1. DL. N. 73-66, ART. 20, B. DECRETO N. 61.867-67. 
2. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE. POR SER OBJETIVA, ELA NÃO DEPENDE OBVIAMENTE DA CULPA DE QUEM PRODUZIR O FATO DANOSO, PESSOAL E MATERIAL SE PRODUZIDO ANTES DO DL. N: 814-69, E SOMENTE PESSOAL SE PRODUZIDO NA VIGÊNCIA DESSE DECRETO-LEI. INDENIZAÇÃO DEVIDA ATÉ O LIMITE INSCRITO NO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO SEGURO NECESSÁRIO. DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS JUROS MORATORIOS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. 
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.